Tribunal: TJPA
Processo: 0021842-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021842-20.2015.8.14.0301

APELANTE: ESPLANADA BRASIL SA LOJAS DE DEPARTAMENTOS

APELADO: MARIA DA CONCEICAO PIRES FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021842-20.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS

ADVOGADO: RAUL AMARAL JUNIOR – OAB/CE 13.371-A

APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES FRANCO

ADVOGADO: RENAN SENA SILVA OAB/PA 18.845

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO PARA ENTREGA DE CHAVES DE IMÓVEL LOCADO. AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECEBIMENTO DAS CHAVES. PERDA DE OBJETO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. TEMA 1.076/STJ.
CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO §3º DO ART. 292, CPC.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Não é cabível a apreciação equitativa simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, conforme inteligência do Tema Repetitivo nº 1.076. Logo, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada, mesmo que o valor da causa seja elevado.

2. Entretanto, uma vez constatado o equívoco do valor dado causa, possível sua correção de ofício,
ex vi
§3º do art. 292, CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto relatado pela Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária Plenário Virtual - início às 14:00h, do dia __ de ______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0021842-20.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS

ADVOGADO: RAUL AMARAL JUNIOR – OAB/CE 13.371-A

APELADO: MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES FRANCO

ADVOGADO: RENAN SENA SILVA OAB/PA 18.845

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESPLANADA BRASIL S.A. LOJAS DE DEPARTAMENTOS objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo 9ª Vara Civil e Empresarial de Belém, que julgou o processo extinto sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto da demanda e condenou a autora em honorários sucumbenciais, nos autos da Ação de Consignação para Entrega de Chaves de Imóvel Alugado, promovida pela Apelante em desfavor de MARIA DA CONCEIÇÃO PIRES FRANCO.

Narra a Autora que firmou contrato de locação não residencial com a Requerida, com prazo de 60 meses, a partir de 01/06/2012, e que denunciou o contrato no final de março de 2015, porém a Ré se recusou a receber o imóvel, sob a alegação de débito referente aos aluguéis de março e abril e 2015 e multa contratual.

Diante dos fatos narrados, requereu autorização para depósito das chaves em juízo, além de que seja declarada satisfeita e resolvida a obrigação da Autora. Por fim, que os efeitos da entrega judicial das chaves retroajam à 15/05/2015, quando houve a entrega extrajudicial das chaves.

Em sede de Sentença (ID 16381067), o Juízo de origem considerou a perda superveniente do objeto da demanda, haja vista a entrega das chaves do imóvel objeto da lide e JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, VI, do CPC, tendo arbitrado custas judiciais e honorários pela parte Autora em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada com a Sentença, a Requerente alega, exclusivamente, que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, conforme estabelece o art. 85, §8° e §2° do CPC (id 16381069).

Contrarrazões pelo indeferimento do pleito recursal (id 16381072).

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Belém (PA), __ de _______ 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se em apurar a possibilidade de ser arbitrados honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do Art. 85, §8° e §2° do CPC, em decorrência de Sentença que reconheceu a perda superveniente de objeto em Ação de Consignação de Chaves de Imóvel Alugado e em consequência extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Pela literalidade da lei e pelo entendimento jurisprudencial pacífico do STJ, inclusive decido na sistemática dos Recursos Repetitivos Tema 1.076, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

A demanda em questão tem por objeto a entrega compulsória das chaves de imóvel locado, no valor de 50.000,00 por mês, por um período de 60 meses, cujo valor da causa indicado na Inicial é de R$ 600.000,00, que corresponde aos últimos 12 meses de aluguel, na forma do Art. 58, III, da Lei nº 8.245/1991.

Assim, não é cabível a apreciação equitativa simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, conforme inteligência do Tema Repetitivo nº 1.076.

Logo, a incidência do percentual mínimo previsto no § 2º do Art. 85 do CPC/2015 é mais adequada para a fixação dos honorários advocatícios, mesmo que o valor final da verba seja elevado, tendo em vista que o valor da causa não é baixo, tampouco o proveito econômico obtido pelo apelante revela-se irrisório.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÁGRAFOS 3º e 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios, com base na apreciação equitativa, prevista no parágrafo 8º do artigo 85 do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos. 2. Inexistindo excepcionalidade que autorize a incidência do art. 85, § 8º, do CPC/15, faz-se imperativo que sejam empregadas as balizas objetivas relacionadas aos percentuais contidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/15. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1815949 RS 2019/0146781-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA, OU O PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E CRITÉRIOS DOS §§ 2º, 3º, 4º, 5º E 6º DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. TEMA 1.076/STJ. APLICABILIDADE. 1. Relativamente aos critérios para arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, a Corte Especial do STJ, como se sabe, afetou a matéria para julgamento sob o rito dos Recursos Repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.618/SP e REsp 1.906.623/SP). 2. O objeto específico da pretensão recursal neles veiculada consiste em definir a exegese do art. 85, § 8º, do CPC - isto é, se a norma desse dispositivo legal é aplicável nas hipóteses em que a adoção dos parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC poderia resultar na fixação de verba exorbitante ou excessiva, ou, por qualquer modo, desproporcional. 3. O julgamento do Tema 1.076/STJ ("Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados") foi concluído com o estabelecimento das seguintes teses :i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação, ou (b) do proveito econômico obtido, ou (c) do valor atualizado da causa; e ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 4. O acórdão proferido no julgamento de cada um dos Recursos Especiais acima indicados foi publicado no DJe de 31.5.2022. Como consequência, tem-se que "As teses fixadas nos julgamentos vinculativos deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal podem ser aplicadas imediatamente nos feitos respectivos, ainda que não tenha ocorrido o trânsito em julgado dos precedentes de observância obrigatória e mesmo na pendência de eventuais aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF" (AgInt nos EmbExeMS 6.318/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 22.8.2018, DJe de 3.9.2018). (STJ - AgInt no AREsp: 2125209 SP 2022/0138687-7, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

No que tange ao ônus de sucumbência, verifica-se que pesar de a Ação ter sido proposta com fundamento em recusa injustificada do credor em receber as chaves do imóvel locado, a Autora não demonstrou que houve recusa da parte Requerida. Na inicial afirmou que o Réu havia sido notificado, porém, sequer apresentou cópia da referida notificação com aviso de recebimento.

Nesse sentido é a jurisprudência sobre o tema:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC. MARCO TEMPORAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS.
1. A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.
3. "O marco temporal para a aplicação das normas do CPC/2015 a respeito da fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais é a data da prolação da sentença ou, no caso dos feitos de competência originária dos tribunais, do ato jurisdicional equivalente à sentença" ( AgInt no AgInt no REsp 1.670.036/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp: 1685384 TO 2017/0173389-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 06/12/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Dessa forma, considerando que a Autora deu causa à instauração da demanda, ainda que tenha sido julgada sem análise de mérito, ela deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

Entretanto, não se pode perder de vista que, em casos específicos, a lei determina a forma de atribuição ao valor da causa.

No caso em apreço, verifico que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 600.000,00, correspondente a 12 meses de aluguel, conforme descrito no art. 58 da LEI No 8.245/1991,
jn verbis
:

Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar
-
se
-
á o seguinte:

I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas;

II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato;

III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento
;

IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far
-
se
-
á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando
-
se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou
fac-símile
, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil;

V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.

Conforme se vê, o caso em análise não se coaduna a nenhuma das hipóteses descritas acima, uma vez que se trata de
consignação de chaves
e não consignação em pagamento de aluguéis e acessórios.

Além disso, considerando o conteúdo patrimonial discutido nos autos, que por certo não corresponde a R$ 600.000,00, entendo razoável que o valor da causa seja retificado, de ofício, nos termos do Art. 292, § 3º do CPC.

§ 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Assim, corrijo o valor da causa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente a um mês de aluguel, que se mostra mais adequado e razoável para a lide que visa somente a entrega das chaves.

Nesse sentido é a jurisprudência:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de consignação de chaves – insurgência dos agravantes contra a decisão do juízo a quo que entendeu pela sua competência para julgar a ação principal interposta pelas agravadas e a de rescisão de contrato interposta por eles (agravantes) no Foro Central – inconformismo injustificado tendo em vista que a primeira visa dar efetividade ao contrato de compra e venda de imóvel com base na inexistência de inadimplemento das agravadas, enquanto a segunda pretende o desfazimento do negócio jurídico em virtude de vícios no imóvel, ou seja, exatamente o contrário – indiscutível conexão que exige julgamento conjunto dos feitos para evitar risco de decisões conflitantes – prevenção do juízo do Jabaquara tendo em vista a anterioridade da ação de consignação – art. 59 do CPC/15 –
valor da causa (R$1.000,00) atribuído corretamente pelas agravadas porque, diferentemente da ação de rescisão na qual o proveito econômico é o valor do imóvel objeto do contrato, na consignação não é possível a mesma conclusão pois a pretensão se limita à entrega das chaves - decisum mantido - recurso improvido.*

(TJ-SP - AI: 20572121320218260000 SP 2057212-13.2021.8.26.0000, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 31/05/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM, corrijo de ofício, o valor da causa para R$50.000,00, consoante aplicação do §3º do art. 292 do CPC, mantendo a condenação em honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024